Tribunal: TJBA
Processo: 0530487-14.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL: 0530487-14.2019.8.05.0001

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CRIMINAL – 1ª TURMA

EMBARGANTE: EVERALDO DOS SANTOS DA SILVA

DEFENSORA PÚBLICA: ANA MARIA NEVES PAVIE CARDOSO

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: JOSÉ ALBERTO LEAL TELES

EMENTA: PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

1. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO PARADIGMA EM RELAÇÃO À ANÁLISE DA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA REFERENTE AO DELITO PREVISTO NO ART. 244-B DO ECA. ACOLHIMENTO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA QUE DEVE SER RECONHECIDA, AINDA QUE DE OFÍCIO.
O EMBARGANTE FOI CONDENADO À PENA TOTAL DE 07 (SETE) ANOS DE RECLUSÃO, DECORRENTE DO CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO ENTRE OS CRIMES DE ROUBO MAJORADO (PENA DE 06 ANOS DE RECLUSÃO) E CORRUPÇÃO DE MENORES (PENA DE 01 ANO DE RECLUSÃO). NOS TERMOS DO ART. 119 DO CÓDIGO PENAL, EM CASOS DE CONCURSO DE CRIMES, A PRESCRIÇÃO DEVE SER ANALISADA INDIVIDUALMENTE PARA CADA DELITO. PARA O CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES (ART. 244-B DO ECA), CUJA PENA FOI FIXADA EM 01 ANO DE RECLUSÃO, O PRAZO PRESCRICIONAL É DE 04 ANOS, CONFORME
PREVISÃO D
O ART. 109, V, DO CP,
DECURSO TEMPORAL QUE FOI CONSTATADO
ENTRE O
S MARCOS INTERRUPTIVOS DO
RECEBIMENTO DA DENÚNCIA
EM
09/07/2019
(
ID 87664368) E
D
A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA
EM
20/01/2025
(
ID 87664557). ASSIM, RESTA RECONHECIDA A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA REFERENTE AO DELITO DO ART. 244-B DO ECA, COM A SUA CONSEQUENTE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE, NOS TERMOS DOS ARTS. 107, IV; 109, V; 110 E 119 DO CÓDIGO PENAL.

2. CONCLUSÃO: VOTA-SE PELO CONHECIMENTO E PELO ACOLHIMENTO DOS ACLARATÓRIOS
PARA EXTINGUIR A PUNIBILIDADE PELO ADVENTO DA PRESCRIÇÃO DO CRIME PREVISTO NO ART. 244-B, DO ECA, NOS TERMOS DO ART. 107, 109, V, E 110 E 119, TODOS DO CP E, EM SEGUIDA, TENDO EM VISTA A MANUTENÇÃO DA PENA RESTANTE RELATIVA AO CRIME DE ROUBO MAJORADO, CONSTANTE NO 157, § 2º, II, DO CP, FIXA-SE A NOVA REPRIMENDA DEFINITIVA AO EMBARGANTE EM 06 (SEIS) ANOS DE RECLUSÃO, A SER CUMPRIDA NO REGIME INICIAL SEMIABERTO, CUMULADA AO PAGAMENTO DA PENA PECUNIÁRIA DE 30 (TRINTA) DIAS-MULTA, À RAZÃO DE 1/30 (UM TRINTA AVOS) DO SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO FATO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes Autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO na Apelação Criminal
sob nº
0530487-14.2019.8.05.0001
, tendo como Embargante,
EVERALDO DOS SANTOS DA SILVA
e, Embargado, o Ministério Público do Estado da Bahia
, ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma Julgadora da 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E ACOLHER os presentes Embargos de Declaração para extinguir a punibilidade pelo advento da prescrição do crime previsto no art. 244-B, do ECA, nos termos do art. 107, 109, V, e 110 e 119, todos do CP e, em seguida, tendo em vista a manutenção da pena restante relativa ao crime de roubo majorado, constante no
157, § 2º, II, do CP,
fixar
a nova reprimenda definitiva ao embargante em
06 (seis) anos de reclusão, a ser cumprida no regime inicial semiaberto, cumulada ao pagamento da pena pecuniária de 30 (trinta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato, consoante certidão de julgamento.

Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento.

DESEMBARGADOR JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA

RELATOR